Tribunal: TJBA
Processo: 8057689-11.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8057689-11.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 6ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 3ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO E AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO OU RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ORIGINÁRIO. CONFLITO PROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 6ª Vara Cível em face do Juízo da 3ª Vara Cível, ambos da Comarca de Feira de Santana, nos autos de Ação Revisional de Contrato de Financiamento de Veículo, a qual fora originariamente distribuída ao Juízo suscitado, que declinou da competência por suposta conexão/risco de decisões conflitantes com Ação de Busca e Apreensão relativa ao mesmo contrato, previamente distribuída ao Juízo suscitante. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se há conexão ou risco de decisões conflitantes (art. 55, CPC) entre ação revisional de contrato de financiamento e ação de busca e apreensão versando sobre o mesmo contrato, a justificar a reunião dos processos perante o juízo prevento. III. Razões de decidir 3. Consoante entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, inexiste conexão entre ação de busca e apreensão e ação revisional, ainda que relativas ao mesmo contrato, porquanto distintas suas causas de pedir e objetos. 4. A eventualidade de decisões com resultados distintos sobre questões discutidas em ambas as ações (como a mora, por exemplo) não configura, por si só, o risco de decisões conflitantes ou contraditórias apto a ensejar a modificação da competência e a reunião dos feitos, podendo a questão ser resolvida por outros mecanismos processuais. 5. Inexistindo causa legal para a reunião dos processos, a competência para processar e julgar a ação revisional permanece com o juízo para o qual foi originariamente distribuída. IV. Dispositivo e tese 6. Conflito de Competência julgado procedente. Tese de julgamento: "1. Inexiste conexão ou risco de decisões conflitantes, nos termos do art. 55 do CPC, entre Ação Revisional de Contrato de Financiamento e Ação de Busca e Apreensão relativas ao mesmo pacto, aptos a justificar a reunião dos processos para julgamento conjunto. 2. A competência para a ação revisional permanece com o juízo ao qual foi originariamente distribuída." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 55, §§ 1º e 3º; art. 66, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.744.777/GO; TJBA, CC 8025963-87.2022.8.05.0000; TJBA, CC 8018813-60.2019.8.05.0000; TJBA, CC 8030694-58.2024.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Conflito de Competência Cível nº 8057689-11.2024.8.05.0000, em que figuram como suscitante JUÍZO DA 6ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA e como suscitado JUÍZO DA 3ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, para declarar competente o Juízo Suscitado (JUÍZO DA 3ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA), nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora